Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-36.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiros. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo. Imóvel adquirido pelo embargante mediante instrumento particular de promessa de compra e venda em janeiro de 2008. Inadmissibilidade da penhora. Embargante que não integra o pólo passivo da execução. Inteligência do artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Precedente do Superior Tribunal

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiros. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo. Imóvel adquirido pelo embargante mediante instrumento particular de promessa de compra e venda em janeiro de 2008. Inadmissibilidade da penhora. Embargante que não integra o pólo passivo da execução. Inteligência do artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.